Tribunal: TJDFT
Processo: 0713411-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0713411-68.2021.8.07.0000 EMBARGANTE: NILZA RODRIGUES EMBARGADO: JUIZ DE DIREITO CAIO BRUCOLI SEMBONGI Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Nilza Rodrigues opõe Embargos de Declaração em face da decisão Id. 25582735, que rejeitou liminarmente a exceção de suspeição oposta contra o Juiz de Direito Caio Brucoli Sembongi, nos termos do artigo 146, § 4o, do Código de Processo Civil. Em síntese, a Embargante tece considerações acerca do cabimento dos embargos declaratórios para fim de prequestionamento, nos termos da Súmula 98 do STJ. Aponta ausência de fundamentos na decisão ora embargada quanto às matérias de fato e de direito suscitadas no incidente de suspeição. Diz que a decisão foi omissa quanto ao exame dos pedidos de gratuidade de justiça e concessão de efeito suspensivo. Afirma que seu inconformismo não se direciona às questões jurídicas decididas, mas sim à ausência de justa prestação jurisdicional. Argumenta que embora as questões expostas sejam passíveis de análise em sede recursal, nada impede que sejam suscitadas em exceção de suspeição. Ao final, requer o provimentos dos Embargos de Declaração para sanar os vícios expostos e conceder-lhe o benefício da justiça gratuita. É o relatório. Decido. Rememoro, de logo, que, nos termos do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração só podem ser opostos ante a ocorrência de erro material, omissão, contradição e/ou obscuridade, que digam respeito à questão posta e não resolvida no acórdão. Logo, os embargos de declaração têm o objetivo de completar a decisão omissa e aclará-la quando houver obscuridades ou contradições, mas não servem para o reexame da matéria solucionada no ato processual embargado. Inicialmente, reconheço haver omissão quanto ao pedido de gratuidade de justiça e, assim, concedo o benefício à Embargante. No mais, não verifico qualquer vício a ser sanado, sobretudo porque a Embargante não aponta qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão, pois apenas alega suposta ausência de fundamentação e reitera os argumentos lançados no incidente de suspeição. No entanto, vê-se que a decisão embargada está devidamente fundamentada, pois justifica exaustivamente as razões pelas quais concluiu pela inexistência de parcialidade do Magistrado excepto. Note-se que a decisão destaca que, no caso, há mero inconformismo da ora Embargante com as questões jurídicas decididas, pois os fatos narrados não explicitam de forma clara qual seria a parcialidade capaz de comprometer o resultado do julgamento e, portanto, suas razões não se enquadram no rol do artigo 145 do Código de Processo Civil. Novamente destaco que a impenhorabilidade é matéria que deve ser impugnada por meio do recurso adequado, e não pela estreita via da exceção de suspeição, razão de a questão não ter sido apreciada. Também não há que se falar em concessão de efeito suspensivo, se evidenciado que o incidente deve ser rejeitado liminarmente, como ocorreu no caso dos autos. Além disso, conforme ressaltado na decisão embargada, o mero indeferimento dos pedidos da parte nos autos de origem não evidencia interesse na causa, inimizade ou parcialidade do Juiz. Reafirmo que o rol do artigo 145 do Código de Processo Civil é taxativo, e que o incidente de suspeição se presta para a análise de eventual parcialidade do Magistrado, mas não constituiu instrumento processual adequado para apreciar error in judicando ou in procedendo. Desse modo, não há qualquer vício a ser sanado, sobretudo porque a decisão ora embargada fundamentou de forma clara que, no caso, não se verifica qualquer das hipóteses previstas no art. 145 do CPC. Ressalto, ainda, que o colendo Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as questões e dispositivos legais suscitados pelas partes, quando já tenha constatado motivo suficiente para proferir a decisão. Confira-se: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. (...) 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 vieram confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 5. “Embargos de declaração rejeitados.” (Decal no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, De 15/06/2016) No caso, denota-se que a Embargante, insatisfeita com a solução dada ao incidente, pretende o reexame daquilo que já foi solucionado, pois insiste em retomar as mesmas teses enfrentadas na fundamentação da decisão embargada. Nesse contexto, não é possível que pleiteie, por meio de embargos de declaração, a rediscussão da matéria, suscitando argumentos já afastados pelo Relator. Sucede que o acerto ou desacerto da decisão embargada não constitui nenhuma das hipóteses enumeradas no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Por fim, registro que, mesmo rejeitados os presentes Embargos de Declaração, por não ostentar a decisão vício que autorize a oposição do recurso integrativo, considerar-se-á prequestionada a matéria, caso o tribunal superior entenda existente erro, omissão, obscuridade ou contradição, conforme o art. 1.025 do Código de Processo Civil. Diante do exposto, conheço e dou parcial provimento aos Embargos de Declaração, apenas para deferir justiça gratuita à Embargante. Sem efeitos infringentes. Publique-se e intimem-se. Brasília, 5 de julho de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora